Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715212-55.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EDUARDO BATISTA DE BARROS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. Pequenas inconsistências não têm o condão de retirar a credibilidade das declarações apresentadas, uma vez que a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências citadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime. Ante a impossibilidade de realização de prova técnica, devido à necessidade urgente de recuperar os arquivos apagados, essenciais para o trabalho e os estudos acadêmicos da vítima, é possível substituir o exame pericial por outros meios probatórios. O verbo nuclear da conduta inserta no tipo penal descrito no artigo 154-A, do Código Penal, abrange o ingresso de maneira clandestina ou furtiva, isto é, sem autorização ou permissão de quem de direito. As provas oral e documental demonstram que o réu, ao utilizar o tablet do filho do ex-casal para apagar documentos de grande relevância para a vida profissional e acadêmica da ofendida, praticou o crime de invasão de dispositivo informático, sendo inviável o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 154-A, § 2o, do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de invasão de dispositivo informático, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva. Aduz que não é possível definir a data da exclusão dos dados informáticos ou se foram excluídos acidentalmente pelo filho do ex-casal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 154-A, § 2o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não obstante o esforço argumentativo, as provas oral e documental acostadas nos autos não deixam dúvida que, ao utilizar o tablet do filho do ex-casal para apagar documentos de grande relevância para a vida profissional e acadêmica da vítima, o réu praticou o crime de invasão de dispositivo informático, razão pela qual se revela inviável o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta” (ID 66537966). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020